Tribunal: TJDFT
Processo: 0732798-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732798-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROSILDA LIMA BARRETO AGRAVANTE: D. L. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se D. L. D. S. para apresentar contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator